Tribunal: TJSP
Processo: 1014458-55.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014458-55.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que são
embargantes ELIZETE CONSTANCIO GOMES DE OLIVEIRA e JULIANA
CONSTÂNCIO DE OLIVEIRA, são embargados MURILO ALFREDO JUNQUEIRA,
JABIS IPOLITO DE CAMPOS JUNIOR e MARCELO DE OLIVEIRA ALVES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014458-55.2017.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 2/5
VOTO No 14.473
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1014458-55.2017.8.26.0019/50000
EMBARGANTE: ELIZETE CONSTANCIO GOMES DE OLIVEIRA E
OUTRO
EMBARGADOS: MURILO ALFREDO JUNQUEIRA, MARCELO DE
OLIVEIRA ALVES E JABIS IPOLITO DE CAMPOS JUNIOR
COMARCA: AMERICANA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE ERRO
DE
FATO

INOCORRÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 567/571 que, nos autos dos
embargos à execução, negou provimento ao recurso de apelação das
executadas.
As executadas dizem que há erro de fato quanto à
comprovação de que os embargados cientificaram sobre a impossibilidade de
realização do inventário das empresas do de cujus. Alegam que a retificação
citada não foi realizada pelos embargados, tampouco é contemporânea ao
Contrato de Pagamento de Honorários Profissionais entabulado entre as
partes litigantes. Afirmam que os patronos embargados são os detentores do
conhecimento técnico e específico no que concerne à realização de um
inventário, então cabia a eles explicar e fazer constar no contrato que o
importe de R$ 80.000,00 remuneraria apenas a realização do inventário dos
bens móveis e imóveis deixados pelo Sr. Ademir. Sustentam que houve outro
erro de fato ao considerar como objeto do contrato a mera prestação de
serviços advocatícios realizada no instrumento público de inventário e
partilha juntado a fls. 12/22. Requerem o prequestionamento do artigo 110,
do Código Civil, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014458-55.2017.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 3/5
Processo Civil).
Na hipótese dos autos, não há erro de fato e é evidente o
inconformismo das embargantes com o deslinde da causa, tendo em vista que
o Acórdão foi claro quanto aos motivos da manutenção da r. sentença de
improcedência (fls. 469): “Ora, como é cediço, a atuação do advogado é de
meio, não de fim, de resultado. E, quando se contrata um advogado, se
contrata a sua experiência, o seu conhecimento, a sua expertise, a sua
confiança, para desenvolver um trabalho. E esse pode ser apenas
intelectual, de consultoria, de fornecimento de informações. Aliás,
depreende-se do contrato que os honorários não estavam condicionados a
uma certa quantidade de serviços a serem prestados. In casu, tem-se que o
conjunto probatório dos autos corrobora a versão dos patronos
embargados, de que as empresas deixadas pelo falecido estavam todas com
dívidas fiscais e ficariam fora do inventário.” Sic
Ademais, ponderou que (fls. 470): “no Instrumento
Público de Retificação/Aditamento referente ao inventário dos bens
deixados por falecimento de Ademir Gomes de Oliveira, mais
especificamente no item 5.1 da escritura, constou: '5.1 Que as cotas sociais
da empresa OLIVEIRA & CIA S/C LTDA, da qual o 'de cujus' era sócio,
não foram partilhadas porque aludida empresa está com pendências fiscais
que impedem a expedição da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, necessária e indispensável ao
inventário, ficando, portanto, ditas quotas sociais fora do inventário, para
posterior sobrepartilha, nos termos do artigo 1.040, inciso III, do CPC.
Nesse contexto, considerando que foi transferida ao patrimônio das
embargantes a quantia aproximada de R$ 1.730.000,00 e, nos termos da
Tabela de Honorários da OAB/SP, os honorários advocatícios devem
corresponder a 6% do valor do monte partível, tem-se que o montante de R$
80.000,00 previsto no contrato é razoável.” Sic
Como se vê, as embargantes buscam a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014458-55.2017.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 4/5
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com
a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que as embargantes não se desincumbiram do ônus de corroborar a
ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável para tanto.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o
acórdão embargado se manifesta de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração
não constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014458-55.2017.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 5/5
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP -
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - PRIMEIRA SEÇÃO -
julgado em 22/09/2004 - DJ 18/10/2004 - p. 180). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator